Tribunal: TJMT
Processo: 1015875-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1015875-78.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE:
DR. SÉRGIO MACHADO DE URZEDO FILHO
PACIENTE:
ORLANDO DE ASSIS OLIVEIRA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Sérgio Machado de Urzedo Filho, OAB/MG 147.788, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Orlando de Assis Oliveira, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, que, na data de 25/6/2021, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência NU 1003354-80.2021.8.11.0007, decretou contra o paciente a prisão preventiva ante o descumprimento imotivado de medidas protetivas deferidas anteriormente no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a seu ver, ilegal e injustamente.
Segundo a inicial, assinala a nulidade do ato de cientificação das medidas protetivas de urgência formalizado por meio de whatsapp, dada à ausência de autenticação de três meios principais, quais sejam, do número do telefone, de confirmação escrita e de foto do notificado.
Assinala, em seguida, que o paciente “[...] é pessoa honesta e voltada para o trabalho, o Paciente é PRIMÁRIO, não integra qualquer organização criminosa, tampouco, se dedica a atividades criminosas, ademais o mesmo POSSUI OCUPAÇÃO LICITA qual seja doceiro artesanal (especialista em produzir doces variados para os mais variados gostos), POSSUI RESIDÊNCIA FIXA” [id. 100356488, p. 3].
Além disso, não mais reside em Alta Floresta e nem pretende retornar àquela cidade, residindo atualmente em Iturama/MG, não possuindo contra si qualquer indício de ter coagido testemunha, destruído provas, tendo colaborado para o deslinde dos fatos, não fugiu do local e em momento algum resistiu à prisão, em que pese ter anotado que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido.
Aduz que o simples clamor público não é justificativa suficiente para o édito preventivo, que, por assim dizer, é teratológico, tendo emitido juízo de cognição exauriente sobre os fatos, sem discorrer sobre os fundamentos da prisão preventiva, os quais reputa inexistentes, violando assim, postulados constitucionais sagrados como da não-culpabilidade, ao tratar o acusado como se condenado fosse.
Roga pela concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, as quais sequer foram objeto de apreciação na decisão invectivada.
Por último, pede ainda a observância às disposições da Recomendação n. 62/CNJ, bem como as alterações trazidas pela “Portaria Conjunta n. 19/PR/TJMG/2020 e alterações 91/2021 do CNJ e Portaria Conjunta TJMT/2021” [inicial, p. 21], dado o agravamento do risco de contágio dos reclusos ao novo coronavirus.
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão cautelar, convolando-a em liberdade provisória deste paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, postulando a confirmação da liminar porventura concedida no mérito da ação mandamental.
Instrui o writ com as peças constantes dos ids. 100356489 a 100356490.
A distribuição foi realizada equivocadamente ao Órgão Especial, sob a relatoria do eminente Des. Sebastião de Moraes Filho [id. 100365964]; contudo, a certidão de análise de competência fez constar a inobservância às disposições do art. 22, inciso I, “a”, do RITJMT, razão pela qual o feito foi redistribuído a este Magistrado, na modalidade sorteio, na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.
É o relatório.
DECIDO.
Ressai da inclusa cópia dos autos de Medidas Protetivas de Urgência NU 1003354-80.2021.8.11.0007, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta, aqui tido como autoridade judiciária coatora, que a vítima menor de idade [A. V. P.], registrou o boletim de ocorrência 2021.139749, de 06/6/2021, afirmando que no dia 06/6/2021, por volta de 01h, foi agredida pelo então namorado Orlando de Assis Oliveira, com quem se relacionava há cerca de dois meses antes, depois que ele afirmou – por ciúmes – que ela estaria fazendo-o passar vergonha em um evento que contou com a participação de ambos, por ter supostamente olhado para um outro rapaz, e por isso, ao retornarem para casa, começaram as agressões.
Com efeito, de acordo com o relato da ofendida, prestado no id. 100356489, p. 8, Orlando puxou o cabelo da ofendida, e, ainda, desferiu-lhe um chute na perna, derrubando-a no chão, e em seguida, “[...]lhe grudou pelo pescoço tentando lhe enforcar; QUE o suspeito lhe ergueu segurando pelo pescoço, momento em que viu uma faca em cima da pia e desferiu um golpe embaixo da axila para ele lhe soltar”, conseguindo fugir do local em seguida, após o que, acionou a Polícia Militar, que, fazendo-se presente, levou-a para prestar os devidos esclarecimentos.
Os anexos fotográficos nas pp. 12-13 evidenciaram a materialidade do fato.
Por ocasião do registro da ocorrência policial, a vítima pugnou pela concessão de medidas protetivas de urgência em face do agressor [pp. 14-15], as quais foram deferidas liminarmente pela autoridade judiciária de origem, que determinou que o ora paciente se abstivesse de aproximar da vítima no raio mínimo de 300m, de manter contar pessoal ou por qualquer meio de comunicação, e, ainda, determinou a inclusão da vítima em Programa de Atendimento Psicossocial, indeferindo a pretensão de afastamento do lar, tendo em vista que a própria vítima narrou que não reside com o ofensor [decisão no id. 100356489, pp. 17-21].
Ao certificar o cumprimento do mandado de notificação das medidas impostas, o Oficial de Justiça afirmou que, no dia 06/6/2021:
“[...] às 21h14 diligenciei na Rua Osvaldo Cruz, no 327 (última casa à esquerda no final da rua), Jd Universitário, onde encontrei a residência fechada e nenhuma luz acesa. Inquiri alguns vizinhos próximos, que informaram não terem visto o indiciado em casa naquele dia. Tentei contato pelo telefone 66 98434 1853, informado pela mãe da vítima, mas não fui atendido.
No dia 07/06 às 14h42 tentei novamente contato por telefone, sem sucesso. Em seguida, às 15h14 tornei a diligenciar no endereço do indiciado, novamente encontrando a residência fechada. Por fim, em 10/06 às 17h35, após retornar ao endereço e não encontrar o indiciado, fui atendido por ele ao telefone, ocasião em que o INTIMEI do inteiro teor da decisão e o informei que faria a formalização do ato via mensagens de WhatsApp. O indiciado informou que não mais reside nesta comarca, tendo se mudado ainda no dia 06 de junho para São José do Rio Preto-SP e estaria temporariamente domiciliado em um hotel. Às 19h28 enviei mensagem via WhatsApp para o número do indiciado, encaminhando a ele cópia da decisão, e o inquiri se havia compreendido todo o seu conteúdo, ao que não me respondeu e passou a repetir a sua versão dos fatos, como fizera por telefone. Inquiri seu endereço atual por duas vezes, mas este apenas viu a mensagem e não respondeu. Suspeitando da veracidade de suas declarações, às 20h35 tornei a diligenciar em seu endereço e novamente encontrei a casa fechada, sem luz acesa.
Assim, diante de seu silêncio, às 21h02 dei o indiciado por FORMALMENTE INTIMADO do inteiro teor da decisão e das medidas protetivas deferidas, repisando as medidas protetivas deferidas e advertindo-o das consequências de seu descumprimento. A mensagem foi recebia por seu aparelho no dia seguinte às 02h19 e lida por ele às 06h12, conforme espelho de conversa em anexo” [id. 100356489, pp. 34-35, e anexo nas pp. 36-38].
A vítima retornou à autoridade policial [id. 100356489, p. 39] noticiando que no dia 08/6/2021 foi surpreendida com um perfil fake do agressor na rede social facebook, ameaçando-a de mal grave, “dizendo que irá pegar a declarante” [cf. print nas pp. 51 e 67], e em 19/6/2021 o agressor “passou em frente a residência da declarante por diversas vezes, buzinando e fazendo gestos de ameaça de morte” [vide relato na p. 39], o que a motivou a lavrar um novo boletim de ocorrência, registrado sob o n. 2021.154012, desta feita, pela imputação da prática de crime de ameaça [id. 100356489, pp. 41-42], representando criminalmente contra o ora paciente [id. 100356489, p. 46].
O boletim de ocorrência registrado pela mesma vítima, sob o n. 2021.140778, de 07/6/2021 [p. 60], confirma a alegação feita.
Posteriormente, no dia 24 de junho de 2021, a assistente ministerial Bianca Cecconello Mendes, certificou [p. 54] que a genitora da vítima Juliana ligou para o órgão do Ministério Público Estadual informando que “o agressor ainda continua descumprindo as medidas protetivas”, ameaçando-a por meio de mensagem eletrônica e passando de forma ameaçadora em frente à residência, “passa dando risada da nossa cara”, causando temor e pânico para toda a família, “sendo que Juliana não consegue realizar suas atividades de trabalho com medo de deixar sua filha sozinha em casa e ORLANDO ou terceiros praticarem algum mal contra ela”, e que considerou leva-la para o Estado do Paraná, local onde reside o genitor da vítima, “estando somente esperando o genitor tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus, para que ele possa vir até esta cidade buscar a referida adolescente”.
Com efeito, comunicado o descumprimento das medidas protetivas, devidamente informado pelo delegado de polícia Vinicius de Assis Nazário [p. 56], após manifestação ministerial pela decretação da prisão preventiva, resultou na decisão datada de 25/6/2021 [id. 100356489, pp. 77-83], que decretou a prisão preventiva do paciente, que, depois de avaliar os fatos posteriores indicativos do efetivo descumprimento de medidas protetivas, incluindo a ocorrência de crime de ameaça, considerou os seguintes aspectos, verbis:
“[...] Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.
Em cotejo com os fatos, verifica-se que a liberdade do requerido põe em risco a garantia da instrução criminal (a englobar o momento procedimental, investigativo), isto pelo risco à tranquilidade da vítima e de sua genitora, as quais são, neste momento, testemunhas (em sentido amplo) que se mostram relevantes.
[...]
Nota-se que as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação ao requerido, até mesmo porque noticiou-se o descumprimento de medida protetiva, que não deixa de ser uma cautelar diversa da prisão, devendo ser decretada sua prisão preventiva, isso com fundamento na garantia da instrução criminal.
Ante o exposto, demonstrando-se que a liberdade do representado é um risco à vindoura instrução criminal, nos termos dos arts. 20 da Lei 11.340/06, 312 e 313, III, estes últimos do CPP, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de ORLANDO DE ASSIS OLIVEIRA”.
Não há como saber, pelas evidências aqui apresentadas, e, ainda, pela incoerência do relato da defesa, e, ainda, pela insuficiência do acervo probatório pré-constituído apresentado no writ, se o réu foi realmente preso em flagrante delito, como assentado na decisão invectivada, bem como, se realmente foi preso em decorrência do decreto preventivo posterior, sendo certo, de outro lado, que a defesa postulou a revogação da medida prisional na data de 24/8/2021 [id. 100356489, pp. 102-112], que, após receber manifestação ministerial desfavorável [id. 100356489, pp. 115-119], foi indeferido nos termos da decisão datada de 30/8/2021, id. 100356489, pp. 121-130.
Sobre a alegada nulidade do ato notificatório da vigência das medidas protetivas, é certo que, a rigor, não se confunde com ato de citação pessoal no âmbito da persecutio criminis in judicio, contentando-se com a prova idônea de que o agressor foi efetivamente cientificado, como, aparentemente, in casu, das obrigações impostas pelo Juízo primitivo.
Não se pode descurar da eventual malícia do agressor, que como se vê da inclusa certidão do Sr. Meirinho, aparentemente buscou se esquivar da cientificação da decisão da justiça, ocultando a fotografia de seu perfil de mídia social e deixando de responder às interpelações da Justiça, quiçá querendo assim, locupletar-se indevidamente da obrigação que lhe foi imposta, a qual, registro, remonta ao mesmo dia da lavratura da decisão cautelar impositiva das medidas protetivas em favor da vítima. Se boa-fé existiu, certamente não foi do agressor.
Quanto ao periculum libertatis, de acordo com o acervo processual aqui anexado, mesmo depois de notificado do cumprimento das medidas protetivas deferidas em prol da vítima, aparentemente, de forma audaz e despreocupada, continuou tentando manter contato com a vítima, inclusive ameaçando-a de mal grave, debochando da ofendida, de seus familiares e, indiretamente, até mesmo da Justiça, o que, na forma dos arts. 313, III, c/c 312, ambos do CPP, impunha à autoridade judiciária de origem a decretação da medida odiosa prisional, não como forma de antecipar o julgamento e a respectiva punição do agente, mas de acautelar a integridade física e psíquica da vítima e de familiares, consoante descrito na certidão da lavra da assistente ministerial Bianca Cecconello Mendes, antes mencionada, e de garantir a efetividade das medidas protetivas anteriormente impostas.
Assim, ao contrário do que possa parecer, o destinatário da norma disciplinada no art. 312 do CPP é, precisamente, a sociedade e a vítima, e também, reflexamente, o acusado.
Bem verdade que a prisão processual, de natureza cautelar, não é um fim em si mesmo, mas verdadeira garantia processual conferida a determinados bens jurídicos, impondo ser revista no prazo legal, e revogada quando não possua mais a sua utilidade jurídico-instrumental, rebus sic stantibus, ante a alteração do cenário fático-processual que lhe dá suporte. Não é, pois, como a própria pretensão punitiva, cujo destinatário é o réu.
Para o momento, considerada a insuficiência documental que permita delimitar corretamente a lide, e, ainda, considerados os aspectos de fato e de direito declinados no decisum, entendo que a prisão cautelar não padece de teratologia prima facie que permita a sua revogação imediata, em acordo com a comezinha regra balizadora da tutela de urgência no writ, exigente – sempre – de comprovação cabal e indene de dúvida do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída que deixe entremostrar a evidência de teratologia e/ou ausência/insuficiência de fundamentação da decisão, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de setembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator